Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-31.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. INSCRIÇÃO ANTERIOR À CONVIVÊNCIA.
I - A prova produzida nos autos não demonstra a existência de convivência pública, ostensiva, contínua e duradoura, no período relatado pelo autor. Mantida a r. sentença quanto ao período de união estável do casal.
II - O art. 1.658 do Código Civil estabelece que “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
III - Os direitos aquisitivos sobre o imóvel foram recebidos pelo cônjuge em momento anterior ao início da união estável. Partilha apenas das benfeitorias erigidas sobre o imóvel, durante o período de união.
IV - Apelação desprovida.